Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700462-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA FATIMA DE MIRANDA AGRAVADO: CELSO ROBERTO DE SOUZA DECISÃO Agravante ELISANGELA FATIMA DE MIRANDA interpôs agravo com pedido de efeito suspensivo contra despacho ID 149707021, em que alega ter sido indeferido pedido de suspensão/extinção do cumprimento de sentença. Em consulta ao processo de origem no 0705143-98.2021.8.07.0008, observa-se, todavia, que a decisão agravada, que determinou o início do cumprimento de sentença, foi publicada em 2 de fevereiro de 2023 (ID 147309026). Intempestivo, portanto, o agravo interposto em 16 de março de 2023 (ID 4470409). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). 2. Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias, pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). 3. Agravo interno não conhecido. (AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp n. 1.621.801/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 5/8/2020.) Assim, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte agravante a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA